Tribunal: TJDFT
Processo: 0004174-28.2015.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERDA FUNCIONAL PARCIAL DE UM DOS MEMBROS INFERIORES. GRAU LEVE DE INVALIDEZ. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. ARGUMENTO NOVO APRESENTADO EM RECURSO ADESIVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os documentos dos autos comprovam o enquadramento da lesão do beneficiário no segmento anatômico do membro inferior esquerdo, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), grau leve, a ser indenizado nos termos da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09.
2. A tabela DPVAT constante do anexo da Lei no 6.194/74 indica o percentual de 70% (setenta por cento) do valor total da indenização para os casos de perda funcional completa de um dos membros inferiores. 2.1. Como a invalidez foi parcial incompleta leve, deverá incidir a redução proporcional da indenização, nos termos do artigo 3o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74.
3. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais do recurso adesivo, sob pena de configuração de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Apelação adesiva parcialmente conhecida e, na parte conhecida, reputada prejudicada.